Tribunal: STF
Processo: Rcl 88949
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Jadiel Pereira dos Santos contra decisão proferida nos autos do Processo nº 5255174-86.2025.8.09.0012, mediante a qual o Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Aparecida de Goiania/GO teria afrontado a autoridade desta Suprema Corte e desrespeitado o entendimento firmado na ADPF nº 130.
O reclamante afirma que é “jornalista goiano” e “efetua a mediação entre consumidor e fornecedor”, possuindo “canal no Youtube, intitulado ‘Bronca do Consumidor’, que atualmente mais de 60 mil expectadores ativos” –, no qual “atua[ria] como repórter”.
Diz que publicou em sua plataforma conteúdo acerca de situação fática assim narrada na peça vestibular:

“A Sra. Adryane celebrou um contrato vitalício com a Laser Fast, para serviços de depilação. Entretanto (anexo 04), a empresa fechou o estabelecimento, outorgando para a parte autora, o ônus da avença contratual. 
2. A redação do contrato estipula que cada sessão de depilação durará 30 minutos. Todavia, a consumidora enfrentou sérios prejuízos, haja vista que este tempo nunca fora respeitado. A requerente tinha o costume de encerrar as sessões de forma prematura, o que impedia a Sra. Adryane de realizar os serviços contratados em sua completude. 
3. Após diversas tentativas amigáveis de solução por parte da consumidora (anexo 05), o repórter a acompanhou até a empresa, a fim de ouvir da pessoa jurídica, sua versão dos fatos, bem como mediar uma solução. As tratativas foram gravadas e publicadas em uma reportagem” (e-doc. 1, p. 3).

Narra que a empresa propôs ação judicial pleiteando a retirada da reportagem e a indenização por dano moral. Aponta que a sentença foi pela retirada da reportagem do ar, o que configuraria, a seu ver, ato de censura. 
Defende que o conteúdo publicado “possui natureza puramente informativa”, pois “apenas reproduz a mediação realizada”, tendo como objetivo trazer a público a problemática enfrentada pela Sra. Adryane.
Argumenta que a situação enfrentada por tal pessoa “extrapola completamente a esfera de uma relação contratual particular” e defende o “caráter lícito, informativo e imparcial” do referido conteúdo, que teria sido baseado em provas idôneas e trataria de assunto de interesse público.
Discorre sobre a ADPF nº 130, bem como sobre as liberdades de expressão, pensamento e de imprensa. Cita o direito de informação e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Consigna que, na citada arguição de descumprimento de preceito fundamental, a Suprema Corte teria proibido qualquer tupo de censura a publicações de cunho jornalístico e tornado excepcional “qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias ou de opiniões”.
Defende a necessidade da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que a reportagem permaneça no ar. Ao final, pede que a reclamação seja julgada procedente, com a consequente cassação da decisão reclamada, determinando-se que se atenda à decisão proferida na ADPF nº 130, mantendo-se no ar a reportagem.
É o relatório. Decido.
Aponta-se como paradigma a ADPF nº 130, oportunidade em que o STF foi provocado a se manifestar sobre a recepção da Lei nº 5.250/1967 pela ordem constitucional inaugurada pela CF/88, tendo-se decidido pela procedência da ação para “declarar como não recepcionado [...] todo o conjunto de dispositivos [do referido diploma legal”.
Assentou-se, na referida ação paradigma, a prevalência dos direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa (livre manifestação do pensamento, liberdade da expressão artística e direito à informação) sobre o que se chamou, no precedente, de “BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE” (concernentes aos direitos à imagem, à honra, à intimidade e à vida privada); considerando-se resguardados os direitos de personalidade atinentes a intimidade, vida privada, imagem e honra ante a subsistência da possibilidade de controle a posteriori da atividade de imprensa exercida livremente. Destaco trecho da ementa, na parte de interesse:

“REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ‘PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. (…) LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. (…) PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA
(...)
3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional ‘observado o disposto nesta Constituição’ (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da ‘plena liberdade de informação jornalística’ (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 5/11/09, grifei).

Dessa forma, no julgamento da ADPF nº 130, mais do que proceder ao juízo de recepção ou não recepção de dispositivos da Lei nº 5.250 pela CF/88, o STF procedeu a um juízo abstrato de constitucionalidade (com efeito erga omnes e eficácia vinculante à Administração Pública e aos demais órgãos do Poder Judiciário) acerca do exercício do poder do Estado de limitar as manifestações intelectuais, artísticas, científicas, de crença religiosa, de convicção filosófica e de comunicação.
Ressalto, por oportuno, que a Suprema Corte, nos autos da ADPF nº 130/DF, não condenou a atuação do Poder Judiciário quando demandado por aquele que entender ter sido atingido em sua intimidade, honra ou vida privada por expressão artística, intelectual ou comunicacional de outrem (pessoa física ou jurídica), na análise de fatos e provas produzidos no caso concreto para formar o convencimento fundamentado acerca da procedência ou não do pedido de direito de resposta, indenização ou outra medida que se fizer necessária para fazer cessar o abuso. Vide:

“4. MECANISMO CONSTITUCIONAL DE CALIBRAÇÃO DE PRINCÍPIOS. O art. 220 é de instantânea observância quanto ao desfrute das liberdades de pensamento, criação, expressão e informação que, de alguma forma, se veiculem pelos órgãos de comunicação social. Isto sem prejuízo da aplicabilidade dos seguintes incisos do art. 5º da mesma Constituição Federal: vedação do anonimato (parte final do inciso IV); do direito de resposta (inciso V); direito a indenização por dano material ou moral à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas (inciso X); livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer (inciso XIII); direito ao resguardo do sigilo da fonte de informação, quando necessário ao exercício profissional (inciso XIV). Lógica diretamente constitucional de calibração temporal ou cronológica na empírica incidência desses dois blocos de dispositivos constitucionais (o art. 220 e os mencionados incisos do art. 5º). Noutros termos, primeiramente, assegura-se o gozo dos sobredireitos de personalidade em que se traduz a ‘livre’ e ‘plena’ manifestação do pensamento, da criação e da informação. Somente depois é que se passa a cobrar do titular de tais situações jurídicas ativas um eventual desrespeito a direitos constitucionais alheios, ainda que também densificadores da personalidade humana. Determinação constitucional de momentânea paralisia à inviolabilidade de certas categorias de direitos subjetivos fundamentais, porquanto a cabeça do art. 220 da Constituição veda qualquer cerceio ou restrição à concreta manifestação do pensamento (vedado o anonimato), bem assim todo cerceio ou restrição que tenha por objeto a criação, a expressão e a informação, seja qual for a forma, o processo, ou o veículo de comunicação social. Com o que a Lei Fundamental do Brasil veicula o mais democrático e civilizado regime da livre e plena circulação das ideias e opiniões, assim como das notícias e informações,     mas sem deixar de prescrever o direito de resposta e todo um regime de responsabilidades civis, penais e administrativas. Direito de resposta e responsabilidades que, mesmo atuando a posteriori, infletem sobre as causas para inibir abusos no desfrute da plenitude de liberdade de imprensa.
5. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sem embargo, a excessividade indenizatória é, em si mesma, poderoso fator de inibição da liberdade de imprensa, em violação ao princípio constitucional da proporcionalidade. A relação de proporcionalidade entre o dano moral ou material sofrido por alguém e a indenização que lhe caiba receber (quanto maior o dano maior a indenização) opera é no âmbito interno da potencialidade da ofensa e da concreta situação do ofendido. Nada tendo a ver com essa equação a circunstância em si da veiculação do agravo por órgão de imprensa, porque, senão, a liberdade de informação jornalística deixaria de ser um elemento de expansão e de robustez da liberdade de pensamento e de expressão lato sensu para se tornar um fator de contração e de esqualidez dessa liberdade.” (ADPF nº 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, DJe 5/11/09, grifei).

Na espécie, a autoridade reclamada, nos autos do processo nº 5255174-86.2025.8.09.0012, determinou a retirada do vídeo impugnado, nos termos a seguir reproduzidos:

“A controvérsia dos autos consiste em definir se as partes requeridas devem responder pelos prejuízos alegadamente suportados pela autora, decorrentes da exposição de sua imagem e da divulgação de reportagem que narraria suposto descumprimento contratual pela Laser Fast — então representada pela empresa autora — diante da consumidora Adryane, a qual compareceu ao estabelecimento acompanhada do requerido Jadiel Pereira dos Santos, repórter do programa Bronca do Consumidor. 
O Código de Processo Civil atribui ao sujeito processual o encargo de provar determinado fato sob pena de, não o fazendo, sofrer o prejuízo de não ser acolhida a sua alegação. 
Em busca do esclarecimento dos fatos, foi realizada audiência de instrução e julgamento em 24/09/2025, às 14h00, ocasião em que foram colhidos os depoimentos das partes e das testemunhas.
No vídeo n. 2790818690 (00:02:18), a partir do momento indicado, a parte autora, ao ser questionada, respondeu: 
Juiz Leigo: Como era a parceria entre a empresa e vocês, a LaserFast Depilação? 
Autora: Nós somos prestadores de serviços. Tínhamos um contrato com a LaserFast Depilação e prestávamos serviços para eles. O contrato era entre a LaserFast e o cliente; nós apenas atendíamos os clientes deles no nosso estabelecimento. 
Juiz Leigo: Vocês faziam a prestação do serviço, mas quem recebia o pagamento era a LaserFast Depilação? 
Autora: Sim. Juiz Leigo: E, em relação ao contrato, vocês tinham conhecimento de todos os termos? 
Autora: Não. O que a gente tinha acesso era ao sistema deles. Não recebíamos dinheiro de forma alguma diretamente dos clientes da LaserFast. Nosso contrato era diretamente com a LaserFast Depilação. 
Juiz Leigo: Qual o prejuízo que a senhora teve com essa publicação? 
Autora: Denegriram a minha imagem, porque foram falsas as alegações. O doutor Jardiel não quis nem conversar comigo. Fomos ameaçadas pelas redes sociais, e ele não quis mais contato. 
Juiz Leigo: Vocês ainda continuam com a parceria com a LaserFast? 
Autora: Não. Desde maio não temos mais parceria com a LaserFast. 
Juiz Leigo: Vocês tiveram outros problemas em relação a essa parceria com a LaserFast? 
Autora: Bom, a gente também encerrou o contrato porque houve uma ordem judicial dizendo que eles teriam que parar com os atendimentos tanto no Brasil quanto no exterior. Nosso papel era apenas prestar o serviço, mas acabamos tendo prejuízo com funcionários que precisávamos manter. Nós só atendíamos os clientes deles.
No vídeo n. 3790818690 (00:01:07), a partir do momento indicado, a parte requerida, Jardiel Pereira dos Santos, repórter do ‘Bronca do Consumidor’, ao ser questionada, respondeu: 
Requerido: A consumidora entrou em contato. Fomos até a empresa para procurar uma solução da melhor forma possível, trazer uma solução com esse objetivo na reportagem. 
Juiz Leigo: Em relação à Olhar Radiante, e não à LaserFast, o senhor tem conhecimento da repercussão negativa? Em algum momento o senhor chegou a se retratar publicamente ou entrar em contato com a empresa sobre o cumprimento do contrato? 
Requerido: Antes de publicar a reportagem, o senhor Júnior entrou em contato e pediu um prazo até a sexta-feira. Eu entrei em contato com o senhor Júnior e não tive retorno. 
Juiz Leigo: O senhor sabia que o contrato da consumidora era com a LaserFast, e não com a Olhar Radiante? 
Requerido: A Olhar Radiante é contratada da LaserFast.
É incontroverso que a consumidora Adryane compareceu ao estabelecimento acompanhada do requerido Jardiel, repórter do programa ‘Bronca do Consumidor’, que realizou gravações mesmo após expressa negativa de autorização. 
A autora afirma que jamais descumpriu o contrato firmado entre a cliente e a LaserFast, empresa para a qual a Olhar Radiante apenas prestava serviços. A prova oral confirma tal alegação. Durante a audiência, a autora esclareceu: — que não possuía relação contratual direta com a consumidora, atuando apenas como prestadora da LaserFast; — que não recebia valores, tampouco tinha acesso integral aos termos contratuais; — que tentou dialogar, mas o repórter sequer buscou esclarecimentos completos; — que sofreu exposição negativa, inclusive com ameaças em redes sociais; — que a parceria com a LaserFast foi encerrada, e que o vídeo passou a refletir situação inexistente na atualidade. 
Por sua vez, o requerido reconheceu que: — sabia que o contrato era com a LaserFast, não com a Olhar Radiante; — que, mesmo assim, vinculou a imagem desta última como se fosse responsável pelo contrato; — que não buscou retratação pública; — que publicou o vídeo a mais de sessenta mil inscritos, sem anonimização. 
Esses elementos demonstram que houve exposição indevida da imagem e da marca da autora, associando-a a supostos descumprimentos contratuais que não lhe dizem respeito, configurando falha no dever de veracidade e cuidado da atividade jornalística. É certo que a reportagem de caráter consumerista possui relevância pública. Porém, o direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo respeitar a imagem, honra e reputação de terceiros (CF, art. 5º, X). 
No caso, o vídeo (https://youtu.be/cpt482WSiGc?si=QT92cd_l7y1WigY3 ): — não se limitou à narração objetiva dos fatos; — atribuiu à autora responsabilidade por contrato do qual não era parte; — permaneceu público, embora a situação fática tenha se alterado completamente. A manutenção da gravação não retrata mais a realidade e continua prejudicando a reputação da autora, o que torna desproporcional sua permanência. Assim, a retirada do vídeo é medida adequada e necessária. 
Diante da comprovação do prejuízo à imagem e da ausência de atualidade do conteúdo, determino a retirada definitiva do vídeo indicado na inicial. A ordem deverá ser cumprida: — pelo requerido Jardiel, que o publicou; e — pela Google, na condição de provedora de hospedagem, exclusivamente para cumprimento desta ordem judicial. Tal providência não constitui censura prévia, mas correção posterior proporcional à violação do direito de imagem. 
Quanto aos danos morais, cumpre salientar que, embora a autora seja pessoa jurídica e, portanto, titular de honra objetiva, sua proteção encontra respaldo no artigo 5º da Constituição Federal, que assegura o direito de resposta proporcional ao agravo, bem como a indenização por danos material, moral e à imagem. Ainda que não se apliquem aspectos subjetivos de honra, permanece resguardado o direito à preservação da reputação e da credibilidade institucional.
Para a configuração do dano moral à pessoa jurídica, exige-se a demonstração de abalo efetivo à sua imagem, bom nome ou reputação no meio social ou comercial, o que pressupõe a presença do fato lesivo, do dano e do nexo causal. No caso concreto, o acervo probatório não evidencia tais elementos, pois a autora não demonstrou, nos termos do art. 373, I, do CPC, prejuízo concreto à sua honra objetiva decorrente da reportagem. 
Embora reconhecidos os transtornos advindos da exposição, não se verifica abalo relevante à reputação empresarial capaz de justificar indenização. A matéria jornalística tratou de tema consumerista, baseou-se em relatos da consumidora e não veiculou imputação criminosa, difamatória ou ofensiva à credibilidade institucional da autora. O prejuízo identificado decorre, sobretudo, da confusão gerada pela vinculação da empresa à marca LaserFast e dos problemas oriundos dessa parceria — circunstância admitida pela própria representante. A exclusão do vídeo mostra-se providência suficiente para cessar eventual efeito negativo. Assim, rejeita-se o pedido de indenização por danos morais. 
FACE AO EXPOSTO, hei por bem, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, com resolução do mérito, para: 
a) Determinar que o requerido Jardiel Pereira dos Santos promova a retirada do vídeo (https://youtu.be/cpt482WSiGc?si=QT92cd_l7y1WigY3) objeto da presente ação, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00.
b) Determinar que a Google Brasil Internet Ltda., na qualidade de provedora de hospedagem, remova o vídeo (https://youtu.be/cpt482WSiGc?si=QT92cd_l7y1WigY3) da plataforma, no prazo de 10 dias após ser informada da URL específica, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. 
Reconheço a ilegitimidade passiva da Google Brasil para responder pelo pedido de indenização por danos morais, razão pela qual extingo o feito em relação a essa requerida, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 
No mais, julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado em face do requerido Jardiel Pereira dos Santos, nos termos da fundamentação acima delineada.
(...)
Submeto este projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, titular deste 1º Juizado Especial Cível, para apreciação e eventual homologação.
Renato Minervino Feitosa e Souza 
Juiz Leigo
S E N T E N Ç A 
Homologo o Projeto de Sentença supra para que surta seus legais e jurídicos efeitos, nos termos do que dispõem os artigos 40 da Lei n°9.099/95 e 5°, III e IV da Resolução n°43 de 14 de outubro de 2015, da lavra do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 
Após o trânsito em julgado sem qualquer manifestação das partes, dê-se baixa e arquivem-se. 
Intime-se e cumpra-se.
Aparecida de Goiânia, datado e assinado digitalmente.
Galdino Alves de Freitas Neto 
Juiz de Direito” (e-doc. 9).

Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, além de não se tratar de censura prévia exercida pelo Poder Judiciário sobre a liberalidade exercida pela parte reclamante, tem-se que a autoridade reclamada, valendo-se do conjunto probatório, reconheceu a indevida exposição, pelo reclamante, da imagem e da marca da empresa beneficiária do ato reclamado, realçando que houve a associação dessa empresa a supostos descumprimentos contratuais que não lhe diziam respeito e, nesse contexto, que a manutenção da gravação, além de não mais retratar a realidade, continuava prejudicando sua reputação. Conforme o Juízo de Origem, o reclamante falhou no dever de veracidade e cuidado da atividade jornalística, sendo certo ainda que não buscou retratação pública. O contexto evidencia a ausência de identidade material entre o presente caso e o paradigma.
Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido, em casos semelhantes ao destes autos, confira-se:

 “RECLAMAÇÃO. TEMA 667. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA VINCULANTE 43. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É inviável o processamento da reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. Os fundamentos que embasam o acórdão reclamado revelam-se em harmonia com o teor da Súmula Vinculante supostamente ofendida. 3. A ação reclamatória não se revela o instrumento adequado ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 53.336-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/3/23).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Inexistência de ofensa à Súmula Vinculante 43. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 31.953-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/2/20).

Nessa medida, entendo a controvérsia proposta demanda a análise de fatos e provas do caso concreto, tendo sido decidida fundamentadamente em segundo grau de jurisdição, no regular exercício da jurisdição que lhe compete, não havendo que se falar em desrespeito a entendimento obrigatório do STF.
No sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente